Tribunal: STF
Processo: RE 78491
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1975-02-19
Data de publicação: 1975-02-19

Ementa:
SERVIDORES INATIVOS DA MUNICIPALIDADE DE SÃO PAULO. NÃO TEM DIREITO
A RECLASSIFICAÇÃO POR LEI POSTERIOR A SUA APOSENTADORIA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 12 DA LEI MUNICIPAL N. 7.623/71.
DIREITO ADQUIRIDO DESPREZADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, A MINGUA DE SEUS
PRESSUPOSTOS.